Tribunal: TJMT
Processo: 0001071-22.2017.8.11.0111
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001071-22.2017.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DORCELINA ROSA DA SILVA - CPF: 919.241.201-78 (RECORRIDO), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento ratificando todos os pareceres escritos e nos demais externou a não intervenção por falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

0001071-22.2017.8.11.0111

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATUPÁ

Recorrente(s):

DORCELINA ROSA DA SILVA

MUNICIPIO DE MATUPA

Recorrido(s):

DORCELINA ROSA DA SILVA

MUNICIPIO DE MATUPA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/08/2020

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – IPTU – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – HOMONÍMIA – PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL – QUANTUM FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Da análise dos autos, verifico que restou evidenciado o ato ilícito praticado pelo Município de Matupá, na medida em que, não se atentando para a existência de homonímia, procedeu com a inscrição em dívida ativa de terceiro estranho à relação jurídico-tributária.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 entendo que o valor é irrisório e não guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais),
considerando o valor do protesto, no montante de R$ 88,74 e a existência de outros apontamentos.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recursos Inominados
interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos para:

DECLARAR a inexistência do débito no valor R$ 88,74 (oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos), referente ao CDA n° 376/2013 e DETERMINAR a imediata exclusão do nome da parte requerente dos órgãos de restrição ao crédito e/ou cancelamento do protesto em virtude desta dívida, caso ainda não providenciado.

CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização à parte requerente, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) à título de indenização por danos morais corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (STJ, súmula 362) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (01.10.2015; STJ, súmula 54).

Condeno o requerido em honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A parte Reclamante, em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o
quantum
indenizatório fixado.

A parte Reclamada, por sua vez, pugna pela extinção do feito em razão da litispendência, enquanto que, no mérito, defende a reforma do
decisum
, para julgar a demanda improcedente, frente à ausência de ato ilícito.

Contrarrazões apresentadas apenas pela parte autora, refutando as razões da parte adversa.

Parecer do Ministério Público em sessão de julgamento, pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar de litispendência. Não há identidade de ações apta a ensejar a extinção do presente feito sem resolução do mérito, pois as demandas apontadas possuem por objeto débitos distintos, não se tratando, assim, de ações idênticas.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Pois bem. Em que pese as razões apresentadas pelo Reclamado, verifico que o mesmo incorreu na prática de ato ilícito, na medida em que, não observando a existência de homonímia, maculou o nome de terceira pessoa estranha à relação jurídico-tributária.

Ora, conforme bem observou o Juízo
a quo
, a demandante é portadora do RG n° 350.648 e do CPF n° 919.241.201-81, enquanto que a verdadeira contribuinte do tributo em análise, tem por cédula de identidade o RG n° 328.571, e CPF n° 303.680.221-53, tratando-se, portanto, de pessoas distintas.

Logo, restou por configurado o ato ilícito dado a inscrição indevida da demandante em dívida ativa e o protesto cartorário de seu nome.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal de Justiça assim vem decidindo:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR. INCIDÊNCIA JUROS DE MORA.

1. O STJ já firmou entendimento de que é razoável a condenação a até 50 (cinqüenta) salários mínimos por indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.

2. Em se tratando de danos morais, o termo a quo da correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o quantum da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

3. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp n. 1202806/MG, DJe 09/12/2011, Rel. Min. Nancy Andrighi).

Portanto, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser majorado ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se em conta o valor do protesto no montante de R$ 88,74 (oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos) e a existência de outros apontamentos discutidos.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Reclamado e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte Reclamante, para majorar o valor dos

danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais),
mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Isento de custas, por se tratar de ente público, condeno o Município de Matupá

ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação fixada em 1o grau que foi o objeto do seu recurso improvido, nos termos do artigo 55, da Lei n. o 9.099/95, em substituição àqueles fixados na sentença.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020